Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação anulatória de arrematação judicial com pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória de arrematação judicial: se a Vara Cível ou a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação anulatória de arrematação judicial, embora relacionada à execução, tem natureza autônoma, com causa de pedir e objeto próprios, voltada ao controle da validade do procedimento expropriatório.
4. Nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, atos homologatórios praticados no curso da execução estão sujeitos à anulação mediante ação própria, o que reforça sua autonomia.
5. A competência das Varas de Execução é de natureza funcional e absoluta, nos termos dos arts. 54 e 327 do CPC, o que afasta a possibilidade de prorrogação por conexão e exclui o processamento de ações de conhecimento, como a anulatória.
6. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que ações anulatórias de arrematação judicial não se enquadram como processos incidentes da execução e, por isso, devem tramitar nas Varas Cíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A ação anulatória de arrematação judicial tem natureza autônoma e não configura incidente da execução.
2. A competência para processar e julgar ação anulatória de arrematação judicial é do Juízo Cível, ainda que o ato impugnado tenha sido praticado no curso da execução.
3. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional e absoluta, sendo inaplicável a regra de conexão para fins de prorrogação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 66, II, 327, 951, 953, I e 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760303, 0713079-33.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 2066409, 0728351-96.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe 24/11/2025.